Tribunal: TJES
Processo: 5004039-82.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004039-82.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: JULIO ANTONIO ROSALEM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Recurso interposto contra decisão que determinou ao Município de Aracruz o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV®), não padronizado pelo SUS, para tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

O fármaco possui registro na ANVISA, porém teve sua incorporação rejeitada pela CONITEC, com base em evidências clínicas limitadas quanto à eficácia e segurança.

Laudos técnicos e nota do NATJUS não comprovam a inexistência de substituto terapêutico adequado ou a imprescindibilidade do medicamento requerido.

Inexistência de demonstração de falha terapêutica com os fármacos disponíveis no SUS ou tentativa prévia com alternativas reconhecidas pelas diretrizes médicas.

Recurso provido para indeferir a tutela de urgência. Agravo interno prejudicado.

Vitória, 26 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004039-82.2025.8.08.0000

Agravante:
Município de Aracruz

Agravado:
Julio Antonio Rosalem

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra a decisão de id. 63959552, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por Júlio Antonio Rosalem, na qual o Magistrado de origem determinou o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV®) 150 mg a cada 12 horas, sob pena de multa diária.

Nas razões recursais de id. 12700983, o agravante sustenta, em síntese, que a) o medicamento requerido não integra as listas oficiais do SUS e sua eficácia clínica não está suficientemente comprovada, conforme parecer da CONITEC e Nota Técnica do NATJUS; b) não há demonstração de ineficácia dos tratamentos padronizados oferecidos pelo SUS; c) a responsabilidade pelo fornecimento do fármaco, de alta complexidade e elevado custo, é da União ou do Estado, sendo o Município parte ilegítima para suportar o encargo; d) a decisão recorrida afronta os Temas 06, 1234 e 793 da Repercussão Geral do STF, bem como as Súmulas Vinculantes n. 60 e 61; e e) o cumprimento da ordem judicial compromete o princípio da eficiência da administração pública e a sustentabilidade das políticas públicas de saúde.

Decisão liminar proferida no id. 12853985, que deferiu o efeito suspensivo.

Agravo interno interposto no id. 13100739, com contrarrazões no id. 13233458.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas no id. 13382910.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de o Município de Aracruz ser compelido ao fornecimento do medicamento não padronizado pelo SUS, para tratamento de enfermidade do agravado.

No caso concreto, o pedido formulado na origem refere-se ao fornecimento do medicamento Nintedanibe, prescrito para tratamento de fibrose pulmonar idiopática (FPI), patologia que, embora grave, não possui protocolo específico de tratamento incorporado ao SUS.

O fármaco requerido possui registro sanitário na ANVISA, mas não foi incorporado à política pública de saúde, conforme consta na Portaria n. 86/2018 do Ministério da Saúde, que expressamente rejeitou sua inclusão, com base em evidências clínicas de eficácia modesta e baixa qualidade científica, especialmente quanto aos desfechos de mortalidade, qualidade de vida e redução de exacerbações agudas.

A Nota Técnica n. 314841 do NATJUS-TJES (id. 63935110) foi igualmente desfavorável à dispensação, destacando que a evidência disponível é de nível moderado apenas para o desfecho primário (declínio da função pulmonar) e de baixo a muito baixo para os demais desfechos clínicos relevantes, como sobrevida e complicações graves.

O parecer técnico também registra que não há comprovação da imprescindibilidade do Nintedanibe em detrimento de alternativas farmacológicas existentes, tampouco foi demonstrado que o apelado realizou tentativa prévia com medicamentos de uso comum no SUS ou com a alternativa terapêutica Pirfenidona, igualmente reconhecida pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

Nesse contexto, à luz do Tema 06 da Repercussão Geral do STF, não estão preenchidos os requisitos cumulativos que autorizam, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas de dispensação do SUS, uma vez que: (i) não se evidenciou a ilegalidade do ato de não incorporação, (ii) não restou demonstrada a inexistência de substituto terapêutico, (iii) não há comprovação robusta de eficácia e segurança baseada em medicina de evidência, e (iv) o laudo médico apresentado, embora fundamente a prescrição, não descreve a falha ou refratariedade aos tratamentos padronizados.

Ainda, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, tratando-se de medicamento não incorporado, com custo inferior a 210 salários mínimos ao ano, a competência permanece na Justiça Estadual, porém é necessário que o Poder Judiciário observe a divisão de competências administrativas entre os entes federativos e não substitua o juízo técnico da CONITEC sem a devida demonstração da excepcionalidade do caso.

Por fim, deve-se considerar o entendimento firmado no Tema 793 do STF, que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federados, autoriza o redirecionamento da obrigação ao ente competente conforme a hierarquização do SUS, o que, no presente caso, recomenda-se seja avaliado oportunamente, dada a complexidade da medicação pretendida e a ausência de vínculo com ações de atenção básica, não atribuíveis ao Município.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

Julgo prejudicado o agravo interno de id. 13100739.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004039-82.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MU
NICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: JULIO ANTONIO ROSALEM

RELATORA:
DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL
1
: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL
2
: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V O T O

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da decisão interlocutória (id. 63959552) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Aracruz, nos autos da ação de obrigação de fazer que
DEFERIU
o fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV®) 150 mg pleiteado por
JÚLIO ANTÔNIO ROSALEM
.

A
E. Relator
a
– Des
embargadora
Janete Vargas Simões
,

proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

O
ilustre
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
inaugurou voto divergente para conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu o fornecimento do medicamento.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

A controvérsia reside na obrigatoriedade de fornecimento, pelo Poder Público, de medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS). A matéria foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), em complemento ao RE 566.471 (Tema 6), cujas teses são de observância obrigatória e, ainda nas Súmulas Vinculantes n. 61 e 60.

De acordo com definido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 6:

[...] 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos,
cumulativamente
, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

E, ainda dispõe que:

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Por sua vez, no Julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), à luz do já decidido no Tema 6 do STF, reforçou os balizadores para análise da concessão de medicamento não incorporado, além que esclarecer que é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na medicina baseada em evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

Registre-se, por fim, a aprovação das Súmulas Vinculantes n.º 60 e n.º 61.

STF. Súmula Vinculante 60. O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).

STF. Súmula Vinculante 61. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

A primeira torna obrigatória a observância das diretrizes do Tema 1.234, abrangendo o requerimento e a análise administrativos de medicamentos no âmbito da rede pública de saúde, bem como a judicialização e seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais. A segunda impõe o dever de cumprir as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE n.º 566.471), relativas à concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incluídos nas listas de dispensação do SUS.

Dito isso, passo à análise pormenorizada de cada requisito, conforme estabelecidos pelo STF.

1. Negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa (Tema 6 STF, Item 2, alínea “a” e item 4 do Tema 1234 da repercussão geral).

O agravado demonstrou ter solicitado o medicamento na via administrativa, conforme se extrai do formulário de solicitação juntado aos autos (id. 13750368), preenchendo este requisito.

2.
I
legalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
(Tema 6 STF, Item 2, alínea “b”
e item 3, alínea “a” c/c
item
4 do Tema 1234 da repercussão geral
).

O autor não demonstrou nenhum ilegalidade, mora injustificada ou omissão no ato da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).

Ao contrário, a CONITEC analisou expressamente o Nintedanibe para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática e, por meio da Portaria nº 86/2018, decidiu por sua não incorporação, com base em critérios técnicos que apontaram eficácia modesta e baixa qualidade científica das evidências disponíveis, veja-se:

Os membros do plenário da CONITEC, presentes na 73ª reunião ordinária, realizada nos dias 05 de dezembro e 06 de dezembro de 2018, recomendaram a não inclusão (incorporação) no SUS do nintedanibe para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (Relatório n. 102 de dezembro/2018
1
).

Desta forma, não há nos autos, ao menos nesse grau de cognição, prova de vício que macule a legalidade desse ato administrativo. Portanto, esse requisito não foi preenchido, restando prejudicada a análise dos demais.

Assim, ausente um dos requisitos cumulativos estabelecidos como indispensáveis pelo Supremo Tribunal Federal, a reforma da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, posto que a decisão judicial deve observar os precedentes vinculantes formados pelos tribunais superiores (art. 927, CPC).

Feitas essas considerações, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

1
Disponível em: https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/consultas/relatorios/2018/sociedade/20210107_resoc102_nintedanibe_fibrose_pulmonar_idiopatica.pdf.

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5004039-82.2025.8.08.0000

Ag
rava
nte:
Mu
nicípio de Aracruz

Agravado:
Julio Antonio Rosalem

Relatora: Desembargadora
Janete Vargas Simões

Vogal
: Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia
12
.0
8
.2023

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente.

R
ememoro aos eminentes pares se trata
r
de
agravo de instrumento contra decisão proferida em ação
movida por
J
ú
lio Ant
ô
nio Rosalem
em
desfavor do
Munic
í
pio
de Aracruz que
DEFERIU

o
fornecimento do medicamento Nintedanibe (OFEV®) 150 mg
.

A

eminente relator
a

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões
, em sua proposição de voto,
deu
provimento
ao recurso por entender que o
NATJUS-TJES

foi “
desfavorável à dispensação
, [...] eis
que
não há comprovação da imprescindibilidade do Nintedanibe em detrimento de alternativas farmacológicas existentes, tampouco foi demonstrado que o apelado realizou tentativa prévia com medicamentos de uso comum no SUS ou com a alternativa terapêutica Pirfenidona, igualmente reconhecida pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.”

P
edi vista dos autos para analisar a documentação colacionada no presente recurso.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp n. 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema n. 106), fixou tese jurídica no sentido de que
a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Pois bem.

C
om a devida vênia
à tese
da relatoria
,
analisando a documentação estampada
na origem
, entendo
que está suficientemente fundamentado o laudo colacionado aos autos,
uma
vez que
capaz de
configurar a necessidade de
utilização do fármaco
para o tratamento d
e
saúde
que

o
agravado
tanto

necessita,
sobretudo porque a doença que o acomete –
Fibrose Pulmonar Idiopática, FPI.
– que é uma

doença devastadora e progressiva,
a qual no presente caso é questão
de vida
ou
morte.

N
a verdade,
a
médic
a
que acompanha o paciente salientou
em seu

laudo
de forma circunstanciada e individualizada, justificativa relevante na qual demonstra de
maneira vital
a necessidade no fornecimento do medicamento, bem como
na
impossibilidade

de alternativa

terapêutica
-
pirfenidona
- diante da existência de comorbidade do paciente, ora agravado, contraindicando o substituto e principalmente os efeitos colaterais dele decorrentes
.

Neste contexto
, analisando detidamente o laudo do NATIJUS-TJES deixa claro na pag. 05, acerca da necessidade analisar caso a caso, considerando as comorbidades do paciente, senão vejamos:

“
[...]

Nesse contexto, a opção por um ou outro medicamento deve ser feita caso a caso, e basear-se em aspectos
como disponibilidade do produto no mercado, custo da terapia,
comorbidades
, aderência e
tolerabilidade dos pacientes aos efeitos adversos
, ou ainda a falha prévia do uso de terapia. Uma questão adicional, ainda não esclarecida, relaciona-se ao melhor momento de introdução do medicamento.

E acrescenta:

Frente aos fatos acima expostos e considerando as informações remetidas a este Núcleo, entende-se que apesar de pacientes em condições clínicas semelhantes à do caso em tela poderem se beneficiar do medicamento Nintedanibe
,
para tratar de forma paliativa as complicações causadas pela doença e para a melhora de sua qualidade de vida
, considerando ausência de estudos robustos de superioridade de um sobre o outro, este Núcleo se manifesta de forma não favorável com ressalvas, uma vez que não é possível afirmar que o medicamento pleiteado seja a única alternativa terapêutica.

Portanto, o
fármaco Nintedanibe 150 mg possui registro na Anvisa, preenchendo as exigências do art. 19-T da Lei n. 8.080/1990 e das decisões do STF nos Temas 6 e 1234, que exigem registro nacional como condição para fornecimento judicial, dentre outras.

Outrossim, o indeferimento da tutela compromete não apenas o estado clínico do
recorrido
, mas sua sobrevivência. A saúde, enquanto direito social e dever do Estado, não pode ser negada sob o pretexto de ausência da padronização administrativa, sobretudo quando há demonstração de necessidade vital do tratamento prescrito.

A negativa de fornecimento de medicamento essencial à sobrevida de paciente com doença grave, quando preenchidos os requisitos, caracteriza afronta direta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde (art. 196 da CF/88).

Esta Câmara tem entendimento recente sobre a questão em caso idêntico, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE, A INEFICÁCIA DE ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS E A HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, registrado na Anvisa, mas não incorporado ao SUS.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na Anvisa, quando comprovados: (i) a imprescindibilidade do tratamento; (ii) a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no SUS; e (iii) a incapacidade financeira do paciente.

III. Razões de decidir

Estão presentes os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1234 e pelo STJ no Tema 106.

A Nota Técnica do NAT reconhece que “estudos recentes revelaram dois medicamentos capazes de retardar a progressão da doença, por sua ação antifibrótica: Nintedanibe e Pirfenidona.”

Os laudos médicos demonstram a ineficácia do medicamento Pirfenidona e a melhora significativa com o uso do Nintedanibe.

A interrupção do fornecimento representa risco à vida e à saúde do agravante, configurando violação aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. É admissível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na Anvisa, quando demonstrada sua imprescindibilidade, a ausência de tratamento alternativo eficaz no SUS e a hipossuficiência do paciente.
2. A negativa administrativa ao fornecimento de medicamento essencial à sobrevida do paciente afronta os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana.” (Agravo de Instrumento n. 5002973-67.2025.8.08.0000. Relator: Desembargador Ewerton Shwab Pinto Júnior. Publicado: 02.06.2025)

P
elas razões expostas,
com as devidas vênias a nobre Relator
a
,
DIVIRJO
da proposição de voto apresentada,
para
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a decisão de origem.

É como voto.